Tribunal: CARF
Processo: 13047.000079/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13047.000079/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ FELIPE CURI FRANKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. JUROS NO CÁLCULO
Pelo Parecer SEI No 10167/2021/ME, deve ser feita a exclusão, da base de
cálculo da exigência, o montante recebido a título de juros moratórios pelo
pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 08-31.660 -
1a Turma da DRJ/FOR, fls. 80 a 88.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13047.000079/2011-45
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13047.000079/2011-45

Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, fls. 15/19, relativo ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar (2904) no valor de R$ 27.282,93, multa de ofício no valor de R$ 20.462,19
e juros de mora de R$ 4.640,82; e imposto de renda pessoa física (0211) no valor de R$
3.340,64, multa de mora no valor de R$ 668,12 e juros de mora de RS 568.24.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 16/17, foram:
a) Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista no
valor de RS 240.655,46.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Diferença tributada a menor no valor de R$ 240.655.46 (318.114,98 - 77.459,52)
referente reclamatória trabalhista movida contra o Banco do Brasil SA, CNPJ
00.000.000 0001-91, processo n° 00563.721/97-9. O valor dos rendimentos brutos da
ação é de R$ 530.489.88 (475.467,96 liquido alvará + 55.021,92 IRRF), conforme cópia
dos documentos apresentados pelo contribuinte. Desse valor, R$ 416.351.74 (78,5%)
referem-se aos rendimentos tributáveis brutos sujeitos ao ajuste anual; R$ 41.178.56
(7.8%) são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva - 13a salário e R$ 72.959.58
(13.8%) são isentos. Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte são dedutíveis,
porém devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos na
ação judicial. O valor dos honorários advocatícios pagos para o total da ação é de RS
125.167,26, sendo dedutível o valor de RS 98.236.76 (78.5%). Assim, o valor dos
Rendimentos Tributáveis sujeitos ao ajuste anual é de R$ 318.114.98 (416.351,74
rendimentos tributáveis brutos - R$ 98.236.76 honorários advocatícios proporcionais).
b) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de RS
8.103,39.
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. O valor correto deve ser obtido
deduzindo-se do Imposto total pago o valor do imposto de renda referente à parcela dos
rendimentos com tributação exclusiva na fonte (13° salário). Conforme as cópias dos
documentos apresentados, o valor de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$
46.918.53 (55.021,92 -8.103.39). 0 valor de IRRF de R$ 8.103,39 (31.462.62 x 0.275 -
548,82) não pode ser levado ao ajuste anual por se tratar de tributação exclusiva na
fonte (41.178.56 13° salário 9.715.94 - honorários advocatícios proporcionais =
31.462.62).
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 16/19.
Dessa alteração restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$
43.650.07 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 30.623.57.
Inconformado com a exigência do credito tributário, a qual tomou ciência em
23/02/2011, fl. 21, o contribuinte, através de instrumento procuratório. apresentou
impugnação em 17/03//2011. fls. 03/08. com as alegações abaixo parcialmente
transcritas:
“( ... )
1 - Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista no valor de RS 240.655,46:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13047.000079/2011-45

Conforme notificação de lançamento a diferença de omissão de receita foi extraída do
montante recebido do alvará no valor de RS 530.489.88. cuja omissão apontada de RS
240.655,46. foi assim constituída:
Parcelas Recebidas Valor Cálculo Omissão
- Valor tributável RS 416.351,74 416.351,74
- Rend Trib. exclusiva na Fonte R$ 41.178,56 (-)Hon. 98.236.76
+ Rendimentos Isentos RS 72.959.58 (-)Decl. 77.459.52
= Total Bruto Alvará RS 530.489,88 Omissão RS 240.655,46
Já a Certidão de Cálculos efetuada pela Vaia do Trabalho de Cachoeira do Sul, datada
de 09.09 2008, os seus valores anializados estavam assim discriminados:
Parcelas Valor %
Principal RS 224.864,97 42,4629
Juros sobre o principal RS 304.691.97 57.5371
= Total bruto RS 529.556,94 100.0000
(-) Imposto renda RS -54.846.70
= Líquido a Receber RS 474.710.24
O valor de RS 474.710.24. foi devidamente atualizado até a data do seu recebimento em
26 10 2008, resultando no montante de R$ 530.489.88. conforme cálculo constante do
termo de Notificação de Lançamento 2009 058735307843363.
Assim, transportando-se os percentuais acima demonstrados oriundos da Certidão de
Cálculo da Vara do Trabalho atualizada para o dia do seu recebimento, de acordo com
os valores encontrados na Notificação de Lançamento, passamos a ter os seguintes
dados:
Principal tributável RS 184.082.83
Principal tributável exclusivamente na fonte R$ 41.178.56
Subsoma dos valores tributáveis R$ 225.261,39 42,4629%
- Parcela Isenta RS 305.228.49 57.5371%
= Total recebido conforme Notificação de Lançamento .. RS 530.489,88 100.0000%
O impugnante efetuou a sua declaração de ajuste do Imposto de Renda 2009/2008,
baseado no cálculo de liquidação homologado pela Justiça do Trabalho e transcreveu
para a mesma, os referidos valores corrigidos até a data do seu efetivo recebimento, com
exclusão dos juros de mora na base de cálculo do Imposto de Renda de acordo com
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte enviado
pelo Banco do Brasil S.A., ano-calendário 2008, e seguindo a determinação da
legislação vigente à época do seu recebimento, cujo teor passamos a transcrever:
1 - Art. 404. Código Civil:
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13047.000079/2011-45

Com base na legislação acima exposta, nenhuma dúvida existe quanto à inexistência de
tributação nos juros de mora recebidos por decisão judicial. Aliás, o próprio
Regulamento do Imposto de Renda em seu art. 718, §, 1o. Dec. 3000 99, como acima
transcrito assim o autoriza. E. baseado nesta legislação que efetuou a sua declaração de
ajuste. Por outro lado. a declaração de ajuste do Imposto de Renda, objeto da presente
impugnação, foi apresentada pelo ora impugnante, de acordo com os valores recebidos
no processo trabalhista de n° 00563.721/97-3. movido contra o Banco do Brasil S.A. e
transcritos os dados constantes da Certidão de Cálculo da Vara do Trabalho de
Cachoeira do Sul que em sua base de cálculo excluiu os juros de mora da base tributável
do Imposto de Renda.
Frisa-se, só para argumentar, que o dever e obrigação de efetuar a retenção do Imposto
de Renda, é da fonte pagadora (Banco do Brasil S .A) e se não o fez. cabe ao pagador o
ônus do seu desconto e recolhimento. Não pode ser penalizado o empregado pela não
retenção do imposto por parte do seu empregador.
E mais. para a ocorrência do fato gerador do imposto, conforme preceitua o caput do
artigo 43 do Código Tributário Nacional, bem como o inciso III do artigo 153 da
Constituição Federal a "renda e os proventos de qualquer natureza" devem representar
uma aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica.
Rendas e proventos de qualquer natureza são espécies do género acréscimo patrimonial
razão pela qual a hipótese de incidência material da renda e proventos de qualquer
natureza é a aquisição de riqueza nova (acréscimo de patrimônio), que decorra do
capital o que não é o caso dos juros de mora por ser indenização.
Na sentença condenatória traballiista os juros moratórios visam ressarcir a perda do
traballiador pelo atraso na quitação das verbas traballiistas. Portanto tem natureza
jurídica indenizatória e não remuneratória, não ccaifigurando renda nem proventos de
qualquer natureza e desta forma, não serve de base de cálculo para incidência do
imposto de renda. O juro é fenômeno eminentemente econômico, com repercussão no
Direito.
Para consolidar o entendimento da doutrina e da jurisprudência quanto a exclusão dos
juros de mora na base de cálculo de reclamatórias trabalhistas, foi editada a Súmula 51
do TRT 4a. Região, assim redigida: " Os descontos fiscais incidem, quando do
pagamento, sobre o valor total tributável, monetariamente atualizado, excluídos os
juros de mora." Assim sendo, os valores a serem consignados em sua declaração de
ajuste, levando-se em consideração os percentuais acima demonstrados, passam a ser os
seguintes:
Valor tributável RS 184.082,83
(-) Honorários (46.4629% sobre RS 225.26139) RS -95 652.52
= Valor tributável devido RS 88.430.31
(-) Valor tributável declarado RS -77.459.52
= Omissão final devida RS 10.970.79
Desta forma, impugna a omissão de receita no valor de R$ 240.655.46, uma vez que não
excluída da sua base de cálculo os valores a título de juros de mora. cujo valor correto é
de R$ 10.970.79, conforme acima demonstrado.
2 - Da compensação indevida de imposto de renda retido na Fonte:
Conforme já exposto, o impugnante efetuou a sua declaração de ajuste do imposto de
renda com os dados fornecidos pela fonte pagadora Banco do Brasil SA., que em seu
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13047.000079/2011-45

comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte enviado
(doc. em anexo), constam os seguintes dados:
Total dos rendimentos (inclusive férias) R$ 474.735,39
Imposto renda retido na Fonte R$ 55.021.92
Rendimentos Isentos (outros) R$ 162.585,70
Baseado nestas informações, não excluiu a parcela de 13° salário porque nela não
constava. Além do mais, tanto a Certidão de Cálculo da Vara do Trabalho, quanto o
Anexo 10-C dos cálculos de liquidação de sentença do referido processo, não efetuou
separadamente o seu cálculo. O Impugnante, em sua declaração somente excluiu os
juros do total dos rendimentos, não havendo de nenhuma forma, má fé em sua
declaração.
Concorda, entretanto com a glosa do Imposto de renda no valor de R$ 8.103,39, uma
vez que coreto a exclusão do 13° salário da base tributável e por consequência, indevido
a compensação do IRF sobre o mesmo.
Dado ao exposto. REQUER seja acolhida a presente impugnação e. após a sua
apreciação, seja a mesma julgada procedente, a fim de que seja excluído da omissão de
receita no montante R$ 240.655,46 constante da Notificação de Lançamento ora
impugnada, o valor dos juros de mora da base de cálculo tributável no montante de RS
229.684.57, considerando como omissão de rendimentos o valor - de R$ 10.970,79, por
medida de JUSTIÇA"
Foram anexados aos autos os documentos de folhas 09/21. É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoas jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
Juros de mora sobre verbas trabalhistas tributação.
No caso de rendimentos recebidos em ação trabalhista o imposto incidirá, no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, inclusive juros e
atualização monetária referentes a essa parcela.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera
administrativa, a exigência do crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 94 a 104, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13047.000079/2011-45

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise dos autos, percebe-se que tanto a decisão recorrida, quanto o
contribuinte em seu recurso voluntário, não questionam os valores intrinsecamente apurados
entre si, sendo que este é que apresenta suas alegações, contestando apenas os valores apurados
pela fiscalização, onde a mesma não considerou a isenção na tributação sobre os juros moratórios
decorrentes da atualização monetária dos valores devidos por ocasião da ação trabalhista.
Por conta disso, entendo que o cerne da questão diz respeito ao regime da
tributação utilizado, se o de caixa ou de competência e também à questão levantada sobre a
tributação dos juros moratórios.
Pelas informações prestadas pelo contribuinte e também da análise dos autos, não
há dúvidas de que os rendimentos do contribuinte se tratam de valores recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista. No caso, discordo da decisão recorrida e
também da autuação, pois entendo que a tributação não deve atingir os juros moratórios.
Portanto, entendo que deve ser excluída a tributação relacionada aos juros
moratórios recebidos.
No tocante aos juros moratórios, considerando o entendimento jurisprudencial,
que deve ser seguido por esta corte de julgamento, no sentido de sua exclusão da tributação,
entendo também que assiste razão ao recorrente e que os mesmos sejam excluídos da autuação.
Por conta disso, adoto como razão de decidir, os fundamentos prolatados através do acórdão de
no 2201-009.455, desta turma de julgamento, datado de 11 de novembro de 2021, cujos trechos
pertinentes, transcrevo a seguir:
DOS JUROS NO CALCULO DA DIFERENÇA DE URV
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME, que peço vénia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral - Tema 808 - RE n° 855.09l/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19. VI, "a", e 19-A. I. da Lei n° 10.522/2002; art 2o. V, da Portaria PGFN n°
502/2014.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13047.000079/2011-45

Parecer para efeitos do art. 3o. § 3o. da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI n° 10951.102873/2021-01 (...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o. da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os jmos de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais. a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma. a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função" e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 ) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808).
Resumo: O STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10 09 2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o ait. 1.040. III. do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964:
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. inciso II e § 1o do CTN:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13047.000079/2011-45

c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC. é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga:
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos ferinos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplicase aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento pagos
em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso decorra
de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2°, V. VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016) da internet da PGFN, com
a substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI N° 10167/2021 ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto
a esta matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Vale lembrar que o litígio desencadeado pelo contribuinte, limitou-se à questão
dos juros moratórios.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13047.000079/2011-45

Fl. 115
DF CARF MF
Original